Tribunal: TJMT
Processo: 0015590-40.2014.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0015590-40.2014.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[WILSON GASPARETTO & CIA LTDA - CNPJ: 12.303.577/0001-51 (APELANTE), EDMAR PORTO SOUZA - CPF: 630.569.921-68 (ADVOGADO), WILSON GASPARETTO - CPF: 020.917.279-70 (APELANTE), GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. - CNPJ: 47.820.097/0001-42 (APELADO), SEBASTIAO JOSE ROMAGNOLO - CPF: 834.966.028-72 (ADVOGADO), MARIA RAQUEL BELCULFINE SILVEIRA - CPF: 246.891.058-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONSÓRCIO. AÇÃO DE COBRANÇA E INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS, LUCROS CESSANTES E DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança, condenando a administradora de consórcio a pagar a diferença do valor da carta de crédito, mas indeferiu os pedidos de indenização por danos materiais (taxas de transferência), lucros cessantes e danos morais decorrentes de suposta demora na liberação dos valores.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) é devida a restituição dos valores pagos a título de taxas de alienação e transferência de veículo; (ii) a administradora de consórcio agiu com desídia na liberação do crédito, gerando o dever de indenizar por lucros cessantes; e (iii) a situação vivenciada pela empresa consorciada ultrapassou o mero dissabor, configurando dano moral à sua honra objetiva.

III. Razões de decidir:

3. A cobrança de tarifas pela transferência do veículo e registro da alienação fiduciária é válida quando o serviço é efetivamente prestado, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo 958.

4. A responsabilidade civil, ainda que no âmbito das relações de consumo, exige a comprovação do ato ilícito, do dano e do nexo de causalidade, ônus do qual a parte autora não se desincumbiu, nos termos do art. 373, I, do CPC. Não ficou demonstrada a demora injustificada na liberação do crédito pela administradora.

5. Para a configuração de dano moral à pessoa jurídica, é indispensável a comprovação de ofensa à sua honra objetiva, ou seja, ao seu nome, imagem e reputação perante terceiros, o que não ocorreu no caso.

6. Os lucros cessantes não podem ser presumidos ou baseados em dano hipotético, exigindo prova concreta e segura do que a parte razoavelmente deixou de lucrar, o que não foi demonstrado nos autos.

IV. Dispositivo e tese:

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. É lícita a cobrança de despesas com o registro do contrato de alienação fiduciária quando o serviço é efetivamente prestado, conforme tese firmada no Tema Repetitivo 958/STJ. 2. A ausência de comprovação de ato ilícito, de dano à honra objetiva da pessoa jurídica e de lucros cessantes efetivos impede a condenação da administradora de consórcio ao pagamento de indenização por danos morais e materiais.”

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 227; STJ, Tema Repetitivo 958 (REsp 1578553/SP); STJ, REsp 1370126/PR.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
WILSON GASPARETTO & CIA LTDA
e
WILSON GASPARETTO
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, nos autos da Ação de Cobrança c/c Danos Morais, registrada sob o no
0015590-40.2014.8.11.0003
, ajuizada em desfavor de
GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA.
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

A sentença (
ID. 293558356
) condenou a parte ré a pagar à autora a quantia de R$ 19.653,16 (dezenove mil, seiscentos e cinquenta e três reais e dezesseis centavos), correspondente à diferença do valor da carta de crédito de consórcio. O fundamento foi que, após a contemplação por lance no valor de R$ 40.944,09, a administradora liberou um montante de R$ 85.631,64, quando o devido seria R$ 105.284,80. Contudo, o juízo de primeira instância julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais, na modalidade de lucros cessantes, e por danos morais, ao entender que a autora contribuiu para a demora na liberação do crédito ao não apresentar de imediato a documentação exigida e que a situação não ultrapassou o mero dissabor, sem comprovação de abalo à honra objetiva da pessoa jurídica.

Inconformada, a parte autora interpôs recurso de apelação (
ID. 293558358
). Sustenta, em suas razões, o equívoco da sentença ao indeferir os pleitos indenizatórios. Aduz que os danos materiais, no valor de R$ 700,00, referem-se a taxas de alienação e transferência de veículo que, segundo a Portaria 230/2009 do Detran/MT, seriam de responsabilidade da instituição financeira. Quanto aos lucros cessantes, alega que a demora de quase quatro meses para a liberação do crédito, por culpa exclusiva da apelada, impediu a utilização de um caminhão adquirido para a atividade de transporte de cargas, resultando em um prejuízo estimado em R$ 66.000,00. Por fim, postula a condenação por danos morais, afirmando que a má prestação do serviço, a demora injustificada e o pagamento a menor do crédito geraram transtornos que superam o mero aborrecimento, abalando sua credibilidade perante terceiros e causando estresse e frustração. Requer a reforma parcial da sentença para que os pedidos de danos materiais, lucros cessantes e danos morais sejam julgados procedentes.

A parte apelada, embora intimada, não apresentou contrarrazões, conforme certidão de
ID. 293558362
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação em que a parte recorrente busca a reforma da sentença que julgou parcialmente procedente a ação de cobrança de diferença de valores da cota consorcial c/c danos materiais e morais, condenando a parte apelada ao pagamento de R$ 19.653,16 (dezenove mil, seiscentos e cinquenta e três reais e dezesseis centavos), correspondente à diferença do valor do lance, mas indeferindo os pedidos de lucros cessantes e danos morais.

Alegam as partes Apelantes que fazem jus ao ressarcimento de taxas indevidamente cobradas no montante de R$ 700,00 (setecentos reais), correspondentes às taxas de alienação e transferência do veículo, bem como ao pagamento de lucros cessantes no valor de R$ 66.000,00 (sessenta e seis mil reais) e danos morais no importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), sustentando que a demora injustificada da administradora na liberação do crédito causou-lhes prejuízos efetivos.

Pois bem. O recurso não comporta provimento.

Primeiramente, cumpre destacar que é aplicável ao presente caso o Código de Defesa do Consumidor, posto que a Lei 7.492/86, em seu art. 1o, parágrafo único, I, equipara ao conceito de instituição financeira a pessoa jurídica que capta ou administra seguros, câmbio, consórcio, capitalização ou qualquer tipo de poupança, ou recursos de terceiros. Ademais, às instituições financeiras se aplica o Código de Defesa do Consumidor, conforme dispõe a
Súmula 297 do STJ: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras"
.

Contudo, embora o CDC preveja a facilitação dos meios de prova pelo consumidor, isso não elide o seu ônus de fazer prova mínima do seu direito, conforme dispõe o art. 373, I, do CPC.

Sob essa ótica, em relação à alegação de ilegalidade na cobrança das taxas de transferência do veículo e registro da alienação fiduciária, não há como se acolher o pedido da parte apelante. Isso porque o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no julgamento do Tema Repetitivo 958, estabelecendo a
"Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto"
(REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018). No caso dos autos, o próprio CRV do veículo demonstra que o serviço foi efetivamente executado, tendo sido realizada a transferência perante o DETRAN para o nome da empresa apelante, bem como registrada a alienação fiduciária, razão pela qual não há ilegalidade na cobrança feita pela instituição financeira, uma vez que correspondem a serviços efetivamente prestados e necessários à formalização da operação.

Em relação aos danos morais e aos lucros cessantes almejados, o principal ponto a ser considerado é se realmente houve inércia ou demora excessiva pela parte Apelada na liberação dos valores. Sobre esse tópico, constata-se que os documentos existentes nos autos não demonstram qualquer iniciativa pela parte Apelante anterior a março de 2012, como bem apontado pelo magistrado de piso. Todos os e-mails apresentados pela Apelante demonstram que a operadora do consórcio somente recebeu a documentação para análise em março de 2012. Dessa forma, ao considerar o lapso de aproximadamente 30 dias na avaliação da documentação apresentada, além de garantias e fiador, tenho que não ocorreu a suposta falha na prestação do serviço defendida pelo Apelante, apta a ensejar a condenação da apelada ao pagamento de indenização.

E ainda que não o fosse, merece ser destacado que não houve a apresentação de qualquer prova mínima dos alegados danos morais sofridos, devendo ser considerado que, por se tratar de pessoa jurídica, é necessário demonstrar que houve ofensa à honra objetiva da empresa. Nesse sentido, a jurisprudência superior esclarece que
"A pessoa jurídica pode sofrer dano moral"
(Súmula 227 do STJ), porém, para sua configuração,
"é necessária violação de sua honra objetiva, ou seja, de sua imagem e boa fama, sem o que não é caracterizada a suposta lesão"
(REsp 1370126/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe 23/04/2015). No caso em análise, não se evidencia qualquer mácula à reputação comercial das empresas apelantes, tratando-se de mero dissabor decorrente de divergência contratual.

Da mesma forma, em relação aos lucros cessantes, a parte não fez prova satisfatória de que deixou de lucrar aproximadamente 33 mil reais mensais no período, ainda mais ao se considerar que seu pedido se fundamenta em declaração de empresa terceira indicando o que ela fatura com um dos seus veículos, não tendo sido considerado sequer as despesas e custos da operação, que devem ser abatidos para se apurar o lucro. Com efeito, para a configuração dos lucros cessantes, exige-se a demonstração inequívoca da perda do ganho esperável, na frustração da expectativa de lucro, na diminuição potencial do patrimônio da vítima, não se referindo à perda de lucro hipotético ou de dano remoto. No presente caso, a prova apresentada mostra-se insuficiente para demonstrar que a empresa efetivamente deixou de auferir os valores alegados, limitando-se a mera estimativa baseada em declaração unilateral de terceiro.

Assim sendo, no caso em tela, a ausência de prova minimamente satisfatória dos lucros cessantes impede o acolhimento da pretensão indenizatória.

Diante dessas situações, verifica-se que a pretensão dos apelantes esbarra na falta de demonstração dos pressupostos da responsabilidade civil, quais sejam, a conduta antijurídica, o dano e o nexo causal. Conforme ensina a doutrina majoritária e reconhece a jurisprudência consolidada, para a configuração do dever de indenizar, é imprescindível a presença de todos esses elementos, sendo que a ausência de qualquer um deles impede o reconhecimento da obrigação reparatória.

No que tange especificamente à alegação de demora na liberação do crédito, constata-se que a documentação acostada aos autos demonstra que a administradora do consórcio agiu dentro dos parâmetros de razoabilidade, considerando a complexidade inerente à análise de crédito para liberação de valores de contemplação, com a inclusão de garantias e análise de fiadores.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
para manter integralmente a sentença proferida pelo juízo de origem.

Em consideração ao Tema 1059 do STJ, majoro para 12% os honorários advocatícios anteriormente fixados na sentença, de modo que, considerando a proporção anteriormente estabelecida, é devido 5% em favor dos advogados da parte apelante e 7% em favor dos advogados da parte apelada.

Ao arremate, visando evitar a oposição de embargos declaratórios e, desde logo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025